Tribunal: TJPA
Processo: 0826405-97.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826405-97.2024.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR VIEIRA DE ANDRADE

APELADO: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência, anteriormente deferidas em caráter liminar, em favor de idosa de 86 anos, vítima de violência doméstica por parte do filho, com base em episódio de agressão física e exigência de dinheiro sob efeito de álcool. As medidas impuseram restrições de aproximação, contato e frequência à residência da ofendida, com vigência por prazo indeterminado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a fixação de medidas protetivas com prazo indeterminado, ou se seria necessária a fixação de prazo certo ou reavaliação periódica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023, autoriza expressamente a fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à vítima.

4. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1249 reconhece a natureza inibitória e satisfativa das medidas, a sua independência em relação à existência de ação penal ou boletim de ocorrência, e a possibilidade de vigência indeterminada, com reavaliação condicionada à alteração fática e ao contraditório.

5. Inexistência de elementos que indiquem alteração da situação de risco ou abusividade na decisão.

6. Impossibilidade de analogia com o prazo de revisão da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, conforme autoriza o art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006, sendo sua cessação condicionada exclusivamente à demonstração da ausência de risco atual à integridade da ofendida.

2. A reavaliação periódica não é obrigatória, podendo ser realizada a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação, assegurado o contraditório.

Dispositivo relevante citado:
Lei 11.340/2006, art. 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1249 (REsp 2070717/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.11.2024); STJ, REsp 2036072 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por A. V. de A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido formulado por sua genitora, M. do S. V. de A., e confirmou as medidas protetivas anteriormente deferidas, determinando a proibição de aproximação no limite de 100 metros, a vedação de contato por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar a residência da requerente, fixadas por prazo indeterminado, conforme decisão de origem (ID 29819283).

As medidas protetivas de urgência foram primeiramente concedidas em caráter liminar, em sede de Plantão Judicial, atendendo ao pedido da vítima, idosa com 86 anos à época, que informou que no dia 18.12.2024 seu filho, aqui Recorrente, embriagado, exigiu dinheiro e o aparelho celular da ofendida, proferindo gritos e, não satisfeito, desferiu no braço dela uma cabeçada, causando-lhe hematoma, conforme fotografias acostadas aos autos.

A sentença impugnada foi prolatada em 27.06.2025.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, em favor do Recorrente, citado/intimado por edital, sustenta, em síntese, a ilegalidade da fixação das medidas por prazo indeterminado, pleiteando a fixação de prazo certo ou, alternativamente, sua reavaliação periódica, sugerindo o período de 90 dias para revisão judicial, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como constou da petição identificada nos autos (ID 29819285).

Foram apresentadas contrarrazões pela Recorrida, nas quais se defende o improvimento do recurso, sob o argumento de que permanece a situação de risco, destacando-se, inclusive, histórico de comportamento agressivo do apelante, além da inexistência de qualquer elemento que indique alteração fática apta a justificar revisão das medidas (ID 29819296).

A Procuradoria de Justiça, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que o prazo indeterminado das medidas encontra respaldo no art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006, bem como na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1249, reafirmando que a vigência das medidas deve subsistir enquanto persistir o risco à ofendida (ID 30308265).

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

III. MÉRITO

Consta dos autos que, em 19.12.2024, a Recorrida M. do S. S. V., idosa com 86 anos de idade na época, noticiou que seu filho, o Recorrente, chegou à residência embriagado no dia anterior, exigindo dinheiro, mesmo após já ter recebido quantia em momento pretérito. Disse ainda que, ao não ser atendido, o Recorrente desferiu uma cabeçada em seu braço esquerdo, o que ocasionou hematoma, evadindo-se antes da chegada policial.

Diante da situação, a autoridade policial representou pela concessão de medidas protetivas, deferidas liminarmente em 20.12.2024, posteriormente confirmadas em sentença, com vigência por prazo indeterminado e condicionada à persistência do risco.

As medidas protetivas confirmadas foram as de proibição de aproximação da vítima no limite de 100 metros, vedação de contato por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar a residência dela.

As razões recursais concentram-se na alegação de que a vigência indeterminada das medidas afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal argumentação não encontra respaldo na legislação aplicável nem na jurisprudência vinculante emanada do Superior Tribunal de Justiça. A Lei nº 14.550/2023, ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, estabeleceu de forma expressa que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Não há espaço, portanto, para a fixação obrigatória de prazo predeterminado de vigência, sendo a cessação da medida condicionada exclusivamente à alteração concreta do contexto fático

O STJ, ao julgar o Tema 1249, consolidou tese no sentido de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, com conteúdo satisfativo, podendo ser estabelecidas independentemente da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou ação penal. Afirmou-se, ainda, que sua duração deve ser indeterminada, vinculada apenas à persistência da situação de risco. Em complemento, o Tribunal firmou que eventual extinção da medida deve ser precedida de contraditório, com oitiva da vítima, e que não há revisão periódica obrigatória, embora o magistrado possa reavaliar a medida a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes (
REsp 2070717/MG, REsp 2070857/MG, REsp 2070863/MG – relator para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Julgado 13/11/2024)
.

O pleito recursal de imposição de prazo fixo ou de revisão automática, portanto, contrapõe-se diretamente à tese vinculante do Tema 1249, que impede a limitação temporal apriorística justamente para evitar a revitimização da mulher e para preservar a eficácia do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha.

As razões defensivas não inovam no arcabouço fático delineado, o que reforça a subsistência do risco e inviabiliza qualquer conclusão diversa da alcançada na sentença. Não há qualquer demonstração de alteração do quadro fático que autorize o afastamento das medidas. O Recorrente não trouxe prova de inexistência de risco atual, tampouco de eventual abuso na decisão de origem.

A analogia defendida pela defesa com o art. 316, parágrafo único, do CPP, que trata da revisão periódica da prisão preventiva, é tecnicamente inadequada. A prisão preventiva constitui medida cautelar privativa de liberdade, enquanto as medidas protetivas têm caráter inibitório e protetivo, não se confundindo com restrições penais típicas. O STJ rejeita expressamente tal analogia, como já decidido no REsp 2036072/MG, os quais reconhecem que a ausência de prazo não transforma as medidas protetivas em providências eternas, mas apenas condicionadas à continuidade do risco.

O próprio STJ esclareceu que prazo indeterminado não equivale à eternização, sendo indeterminado aquilo cujo término depende do esvaziamento da situação de risco, elemento que apenas a dinâmica dos fatos pode revelar. Dessa forma, não se trata de medida automática ou definitiva, mas sim de tutela flexível e revisável mediante provocação ou de ofício pelo juízo de origem, sempre com respeito ao contraditório.

À vista disso, a sentença não merece reparo. A manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionada unicamente à persistência do risco, está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer para assegurar a integridade da Recorrida.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência fixadas, com vigência por prazo indeterminado, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006 e da tese firmada no Tema 1249/STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026